Tribunal: STF
Processo: ADI 2192
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.065, DE 30 DE
   DEZEMBRO DE 1999, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE DÁ NOVA
   REDAÇÃO À LEI 4.861, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1993. ART. 4º E TABELA
   X QUE ALTERAM OS VALORES DOS VENCIMENTOS DE CARGOS DO QUADRO
   PERMANENTE DO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL.
   INADMISSIBILIDADE.INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA.
   OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, A e C, da CF. OBSERVÂNCIA DO
   PRINCÍPIO DA SIMETRIA.  ADI JULGADA PROCEDENTE.
I - É da
   iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo lei de criação
   de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
   autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como que disponha
   sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores
   públicos.
II - Afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º,
   II, a e c, da Constituição de 1988, o qual se aplica aos
   Estados-membros, em razão do princípio simetria.
III - Ação
   julgada procedente.